Tribunal: STF
Processo: Rcl 84911
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 579.431 (TEMA 96/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não haver identidade material entre o ato reclamado e o decidido no RE 579.431 (Tema 96/RG), bem assim por não estar configurada usurpação da competência do STF.



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, uma vez negada a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento a recurso extraordinário, houve, por parte do órgão reclamado, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, consideradas as teses fixadas nos Temas 96/RG e 181/RG. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na decisão reclamada, o Tribunal de origem nada dispôs a respeito da matéria objeto do Tema 96/RG, limitando-se a indicar a ausência de repercussão geral do debate sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade de recurso de competência de outros tribunais, no que atraída a incidência do Tema 181/RG.



    5. Não se afigura possível, na via reclamatória, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.